Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702014-26.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: K. S. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: REYLSON RANKS FRANCA DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para rejulgamento, em razão da análise do Tema 1002 pelo Supremo Tribunal de Justiça. Remetam-se, também, os autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se no mesmo prazo. Brasília, 27 de outubro de 2023 17:54:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador